Tribunal: STF
Processo: HC 103011
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL 
   FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.

1.	A 
   pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal - seja 
   na redação original, seja na redação atual -, já que as penas 
   privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes 
   hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em 
   regime inicialmente fechado. 
2.	Não há que se falar em violação 
   aos princípios de dignidade da pessoa humana, individualização da 
   pena e proporcionalidade, como pretende o impetrante.
3.	Ordem 
   denegada.